Tribunal: STF
Processo: RE 947028
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 593.068. INEXISTÊNCIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas.



    2. A matéria debatida no RE 593.068-RG (Tema 163 da sistemática da repercussão geral) não se assemelha à debatida nos autos. O tema da repercussão geral diz respeito aos servidores públicos. Logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.